Tribunal: TJSP
Processo: 1029528-58.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Disacusia bilateral -- Concessão de "auxílio-acidente" – Processo julgado extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do novo Código de Processo Civil – Apelo do obreiro – Falta de Interesse de agir caracterizado pela falta do indeferimento do prévio requerimento administrativo – Ausência de violação ao art. 5o, inciso XXXV, da Constituição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Disacusia bilateral -- Concessão de "auxílio-acidente" – Processo julgado extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do novo Código de Processo Civil – Apelo do obreiro – Falta de Interesse de agir caracterizado pela falta do indeferimento do prévio requerimento administrativo – Ausência de violação ao art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal – Entendimento adotado em consonância com regra de transição definida pelo Col. STF no julgamento do RE no 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida – Precedentes – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278629
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029528-58.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
REGINALDO ALFREDO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029528-58.2019.8.26.0564 -Voto no 36.406-FV
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.406
Apelação Cível no 1029528-58.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo.
Apelante: Reginaldo Alfredo da Silva.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Rodrigo Faccio da Silveira.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Acidentária
Disacusia
bilateral -- Concessão de “auxílio-acidente” Processo julgado
extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do
novo Código de Processo Civil Apelo do obreiro Falta de
Interesse de agir caracterizado pela falta do indeferimento do
prévio requerimento administrativo Ausência de violação ao art.
5o, inciso XXXV, da Constituição Federal Entendimento adotado
em consonância com regra de transição definida pelo Col. STF no
julgamento do RE no 631.240/MG, com repercussão geral
reconhecida Precedentes Decisão mantida Recurso não
provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Reginaldo Alfredo
da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando ter sido
acometido de disacusia bilateral durante o desempenho de suas funções
laborativas, especialmente na ocasião em que exerceu o mister de administrador
de restaurante, encontrando-se com sua capacidade laborativa reduzida, motivo
pelo qual postulou a concessão de “auxílio-acidente” ou de “aposentadoria por
invalidez acidentária”, desde a data do encerramento do primeiro benefício,
ultimado em 21/06/1982 (fls. 1/3).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029528-58.2019.8.26.0564 -Voto no 36.406-FV
3
A r. sentença de fls. 127/130, proferida em 22 de janeiro de
2020, cujo relatório se adota, diante da não comprovação de indeferimento do
pedido formulado administrativamente, considerou ausente o interesse de agir,
julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
inciso I, do novo Código de Processo Civil, sem condenação quanto aos ônus da
sucumbência em razão da isenção legal.
Apela o vencido em busca da inversão do julgado, alegando,
em suma, ser desnecessário o prévio requerimento administrativo do benefício
ora pleiteado, em conformidade com o entendimento jurisprudencial, inclusive
sustentando que não há necessidade da cessação da benesse ser recente,
postulando a nulidade da r. sentença (fls. 133/136), com resposta (fls. 142/145).
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pelo obreiro e passo a analisar o seu
mérito.
No mais, é certo que este relator entendia que o não
esgotamento da via administrativa não era empecilho para que o segurado
ingressasse em juízo pretendendo a concessão de beneficio acidentário,
conforme jurisprudência do Col. STJ a respeito do tema.
Esse entendimento, aliás, foi consolidado pela Súmula no 89
daquele Egrégio Sodalício.
Contudo, no julgamento do RE no 631.240/MG, com
repercussão geral reconhecida, ocorrido em 27.08.2014, o Col. STF,
alterando sua própria posição sobre a questão, firmou o entendimento de
que a exigência de prévio requerimento administrativo não viola o art. 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029528-58.2019.8.26.0564 -Voto no 36.406-FV
4
inciso XXXV, da Constituição Federal, porque, sem provocação da autarquia
para deferir extrajudicialmente o benefício, não se caracteriza a lesão ou
ameaça de lesão a direito.
Proferindo seu voto, o relator, Min. Roberto Barroso, destacou
que, para a propositura da ação de concessão de benefício acidentário, é
necessário que se comprove antes que o interessado requereu
administrativamente o benefício, mas ele foi negado pelo INSS, total ou
parcialmente, ou não houve decisão da autarquia num prazo máximo de 45 dias,
ou é notória a posição contrária do instituto ao pedido formulado.
Diante de todas essas hipóteses, o Pretório Excelso, em
sessão realizada em 03.09.2014, acolhendo proposta do relator resultante de
consenso apresentado em conjunto pela Defensoria Pública da União e pela
Procuradoria Geral Federal, modulou os efeitos de sua decisão e definiu três
regras de transição a serem aplicadas às ações em curso.
Definiu-se, em primeiro lugar, que, para as demandas
ajuizadas em juizados intinerantes, a ausência de anterior pedido administrativo
não deverá implicar a extinção do feito.
Em segundo lugar, decidiu-se que, nos casos em que o INSS
já tenha apresentado contestação de mérito, o processo prosseguirá
normalmente, visto que aquela peça caracteriza o interesse de agir da parte
autora pela resistência à pretensão.
Já em terceiro lugar, determinou-se que as demais ações
judiciais ficariam sobrestadas. Nesses casos, o autor deve ser intimado pelo juízo
para dar entrada no pedido no INSS, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029528-58.2019.8.26.0564 -Voto no 36.406-FV
5
do processo. Comprovada a postulação administrativa, a autarquia também seria
intimada a se manifestar no prazo de 90 dias, período dentro qual deverá colher
todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Acolhido
administrativamente o pleito, ou não analisado seu mérito por motivo atribuível ao
próprio requerente, a ação é extinta. Do contrário, positiva-se o interesse de agir,
e o feito prosseguirá.
Desse modo, enquadrando-se o presente caso à última
hipótese mencionada, a decisão proferida pelo douto magistrado está em
consonância com a regra de transição definida pela Corte Suprema para a
situação.
O Col. STJ já passou a adotar essa orientação:
“PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO
DE
CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIO. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO.
INTERESSE DE AGIR (ARTS. 3o E 267, VI, DO CPC).
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO
DO ENTENDIMENTO EXARADO PELO PLENO DO STF NO
RE 631.240/MG.
1. Hipótese em que, na origem, o segurado postulou ação
com escopo de obter benefício previdenciário sem ter
requerido administrativamente o objeto de sua pretensão.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou, em
3.9.2014, o Recurso Extraordinário 631.240/MG
relativo à
mesma controvérsia verificada no presente caso
, sob o
regime da Repercussão Geral (Relator Ministro Roberto
Barroso).
...
5. O interesse de agir ou processual configura-se com a
existência do binômio necessidade-utilidade da pretensão
submetida
ao
Juiz.
A
prestação
jurisdicional
exige
demonstração de resistência por parte do devedor da
obrigação, já que o Poder Judiciário é via destinada à
resolução de conflitos.
6. A adoção da tese irrestrita de prescindibilidade do prévio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029528-58.2019.8.26.0564 -Voto no 36.406-FV
6
requerimento administrativo impõe grave ônus ao Poder
Judiciário, que passa a figurar como órgão administrativo
previdenciário, ao INSS, que arcará com os custos inerentes
da sucumbência processual, e aos próprios segurados, que
terão parte de seus ganhos reduzidos pela remuneração
contratual do advogado.
7. Imprescindível solução jurídica que prestigie a técnica e,
ao mesmo tempo, resguarde o direito de ação dos segurados
da Previdência Social em hipóteses em que a lesão se
configura independentemente de requerimento administrativo.
8. Em regra, portanto, não se materializa a resistência do
INSS à pretensão de concessão de benefício previdenciário
não requerido previamente na esfera administrativa.
9. O interesse processual do segurado e a utilidade da
prestação jurisdicional concretizam-se, por sua vez, nas
hipóteses de a) recusa de recebimento do requerimento ou b)
negativa de concessão do benefício previdenciário pelo
concreto indeferimento do pedido, pela notória resistência da
autarquia à tese jurídica esposada ou pela extravasão da
razoável duração do processo administrativo, em consonância
com a retrorreferida decisão da Corte Suprema.
10. A aplicação dos critérios acima deve observar a
prescindibilidade do exaurimento da via adminstrativa para
ingresso com ação previdenciária, conforme as Súmulas
89/STJ e 213/ex-TFR.
11. No caso dos autos, a ora recorrida deixou de requerer
administrativamente a concessão do benefício previdenciário e
não há demonstração de resistência, conforme os parâmetros
acima.
12. O entendimento aqui exarado está em consonância
com a decisão proferida pelo STF em Repercussão Geral,
devendo ser observadas, no caso, as regras de modulação de
efeitos instituídos naquela decisão, pois a presente ação foi
ajuizada antes da data do julgamento na Corte Suprema
(3.9.2014).
13. Recurso Especial do INSS parcialmente provido para
determinar o retorno dos autos ao juiz de primeiro grau para
que aplique as regras de modulação estipuladas pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240/MG.” (Recurso
Especial no 1.488.940/GO, 2a Turma, rel. Min. Herman
Benjamin, j. em 18.11.2014, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029528-58.2019.8.26.0564 -Voto no 36.406-FV
7
A jurisprudência deste E. Tribunal também se posicionou nesse
sentido:
“ACIDENTE DO TRABALHO
Emenda da inicial

Necessidade
de
prévio
requerimento
administrativo

Entendimento firmado pelo C. STF, inclusive com o
reconhecimento da repercussão geral da matéria em questão
no julgamento do RE 631240/MG Recurso improvido.” (AI no
2150861-76.2014.8.26.0000, de Itaquaquecetuba, 17a Câmara
de Direito Público, rel. Des. Alberto Gentil, j. em 14.10.2014,
v.u.).
“Agravo de Instrumento Acidente do Trabalho Auxílio-
acidente Prévio requerimento administrativo junto ao INSS
Negativa da autarquia como condição de acesso ao poder
judiciário
Necessidade
STF Recurso Extraordinário no
631.240

Recurso
desprovido.”
(AI
no
2128747-46.2014.8.26.0000, de São Bernardo do Campo, 17a
Câmara de Direito Público, rel. Des. José Roberto Furquim
Cabella, j. em 18.11.2014, v.u.).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
ACIDENTÁRIA

EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA
PARA
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
ACIDENTÁRIA ADMISSIBILIDADE A inexistência de prévio
requerimento administrativo para a concessao do benefício
caracteriza ausência de lesão ou ameação de lesão ao direito
do segurado, não configurando, pois, interesse de agir

Entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário
no 631.240, com repercussão geral reconhecida, pelo colendo
Supremo Tribunal Federal RECURSO NÃO PROVIDO.” (AI
no 2176123-28.2014.8.26.0000, de Guarulhos, 16a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Antônio Tadeu Ottoni, j. em
25.11.2014, v.u.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA R.
DECISÃO
proferida
em
AÇÃO
ACIDENTÁRIA,
que
DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO, COM
VISTAS AO PLEITO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO POSTULADO JUDICIALMENTE.
No caso concreto, de rigor a observância das regras de
transição fixadas pelo colendo stf, nos autos do recurso
extraordinário (re 631240), com REPERCUSSÃO GERAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029528-58.2019.8.26.0564 -Voto no 36.406-FV
8
CONHECIDA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO, COM
DETERMINAÇÃO.” (AI no 2213351-37.2014.8.26.0000, de São
José dos Campos, 16a Câmara de Direito Público, rela. Desa.
Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. em 16.12.2014, v.u.).
“Agravo de instrumento Comprovação do pedido na via
adminstrativa como condição para se pleitear beneficio
acidentário
Necessidade
Entendimento firmado pelo C.
STF, com reconhecimento de repercussão geral da matéria no
julgamento do RE 631240/MG Recurso desprovido.” (AI no
2231464-39.2014.8.26.0000, de São José dos Campos, 17a
Câmara de Direito Público, rel. Des. Ricardo Graccho, j. em
27.01.2015, v.u.).
E nem se diga, ademais, ser pertinente a possibilidade de se
postular diretamente o benefício ao Poder Judiciário em virtude de os
serventuários do INSS impedirem a sua concessão, porquanto bastaria o
segurado provar que formulou o pedido administrativo e que ele foi negado, o que
aqui não ocorreu.

Por outro lado, nem o indeferimento ou a cessação do
beneficio “auxílio-doença” previdenciário poderia equivaler, no caso, ao
indeferimento do “auxílio-acidente” perseguido, visto que, pelo que noto, aquele
beneficio cessou em 21.06.1982, e o obreiro demorou 37 anos para propor esta
demanda, em novembro de 2019, não se sabendo ao certo, portanto, qual a sua
situação clínica atual, de forma que era de rigor o decreto de extinção do
processo, sem resolução do mérito, que fica mantido.
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator